Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-74.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Contradição acerca dos motivos pelos quais foi concedida à embargante auxílio-doença acidentário, apesar da ausência de CAT. Fato que não altera a necessidade de realização do laudo de vistoria, bem como não afasta a nulidade da sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, mantida a anulação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Contradição acerca dos motivos pelos quais foi concedida à embargante auxílio-doença acidentário, apesar da ausência de CAT. Fato que não altera a necessidade de realização do laudo de vistoria, bem como não afasta a nulidade da sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, mantida a anulação da sentença.